Tribunal: TJBA
Processo: 8020429-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020429-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA AGRAVADO: QUELE DOS SANTOS CUNHA ABREU Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTITIÇÃO SÃO FIS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIOS A IDOSS. ITERPRTAÇÃO DO ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOO. DISTINÇÃO ENTRE DEMANDAS DE DEFESA DE DIRETIS DOS IDOSSOS E DEMANDAS SÃO RELACIONADAS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. FINALIDADE PROTETIA DO DISPSITIVO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à mera rediscussão do julgado. 2. Não se verifica contradição no acórdão que, analisando o art. 51 do Estatuto do Idoso, afasta a interpretação ampliativa pretendida pela embargante, no sentido de estender a gratuidade judiciária a toda e qualquer demanda por ela proposta. 3. O julgado fez a necessária distinção entre ações que visam diretamente a defesa dos interesses da população idosa, abrangidas pelo benefício legal, daquelas que, embora ajuizadas por entidades que prestam serviços a idosos, não guardam relação com tal finalidade protetiva, como no caso de cobrança de mensalidades escolares. 4. Não houve superação implícita de precedentes, mas sim interpretação teleológica da norma, em consonância com o seu propósito de facilitar o acesso à justiça para a tutela dos direitos dos idosos. 5. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8020429-60.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante a FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS e como embargada QUELE DOS SANTOS CUNHA ABRU: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator substituto